Tribunal: CARF
Processo: 13660.000612/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000612/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.534 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
DARCY BIANCO MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO. DESPESAS COM SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas com saúde em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos no lançamento para a sua
dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para restabelecer despesas com saúde no valor de R$ 8.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, apurada em decorrência de glosa de despesas
médicas indevidamente deduzidas.
Conforme descrição dos fatos constante do auto de infração (fls. 37), a glosa foi
motivada “em decorrência do não atendimento ao pedido de esclarecimentos”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000612/2007-55
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.000612/2007-55

INTIMAÇÃO
ÀS
FLS.
51
–
DOCUMENTOS
A
APRESENTAR:
COMPROVANTES DE DESPESAS MÉDICAS
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual, em síntese, requer
o cancelamento do lançamento em vista dos documentos comprobatórios que apresenta.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, sob os argumentos que estão
resumidos na ementa do Acórdão 09-28.189 – 4a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 57):
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Há de ser restabelecida nos autos parte da dedução a titulo de despesas médicas glosada
pela autoridade fiscal quando, na fase impugnatória, ficar comprovada com
documentação hábil e idônea. Mantém-se, entretanto, o feito fiscal referente às despesas
médicas cujos documentos comprobatórios oferecidos não estão preenchidos com todos
os requisitos legais elencados pela legislação tributária.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 15/4/2010 (e-fls. 66) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 26/4/2010 (e-fls. 67/68), no qual, em
síntese, informa que junta as comprovações exigidas pela decisão de piso em relação às
profissionais Dra. Adélia Yumi Matsubara e Dra. Maria Maximiana Moreira.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno da glosa de despesas médicas declaradas pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) para fins de dedução da base de cálculo do IRPF.
Conforme relatório proferido pela decisão recorrida, a autoridade fiscal constatou
ter havido dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.942,12, em decorrência do
não atendimento ao pedido de esclarecimentos.
Às fls.51 consta o Termo de Intimação Fiscal por meio do qual o contribuinte foi
instado a apresentar originais e cópias dos comprovantes de despesas médicas, documentos estes
que teriam sido apresentados quando da impugnação.
O julgador de primeira instância entendeu por restabelecer as despesas dos valores
de R$ 1.197,12, relativa a General Motors do Brasil Ltda., e de R$ 655,00, relativa ao
profissional Márcio Chaves de Andrade – ortodentista.
De outra forma, por falta de identificação do beneficiário dos serviços, manteve as
seguintes glosas:
1 - Antônio Sala - cirurgião dentista, no total de R$ 290,00;
2 - Adélia Yumi Matsubara – cirurgiã dentista, no total de R$ 3.200,00;
3 – Lídia Haruko Matsubara - cirurgiã dentista, no total de R$ 1.800,00;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.000612/2007-55

4 – Maria Maximiana Moreira - psicóloga, no valor total de R$ 4.800,00; esta
também por falta do endereço no recibo apresentado e por falta da data completa dos
pagamentos;
5 - Wander de Castro Pereira – odontólogo, no valor total de R$ 10.000,00; esta
também por falta de endereço e de carimbo de identificação do profissional (registro no
Conselho Regional da Classe).
Em sede recursal o contribuinte se insurge apenas quando à glosa das despesas
com as às profissionais Adélia Yumi Matsubara, no valor de R$ 3.200,00, e Maria Maximiana
Moreira, no valor de R$ 4.800,00, sobre as quais informa que junta documentação que supre as
deficiências encontradas nos documentos apresentados e analisados pela DRJ.
Dessa forma, as demais glosas, no valor de R$ 12.090,00, não foram questionadas
em grau recursal, tornando-se o lançamento definitivo quanto às mesmas.
Passo então ao cotejo da documentação apresentada pelo contribuinte com as
alegações contidas na decisão de primeira instância.
Quanto à despesa com a profissional Dra. Adélia Yumi Matsubara, cirurgiã
dentista, no valor de R$ 3.200,00, a glosa foi mantida uma vez que nos recibos emitidos por esta
profissional (fls. 6 a 9) não constou o beneficiário do serviço.
Quanto à despesa com a profissional Maria Maximiana Moreira, no valor de R$
4.800,00, a glosa foi mantida uma vez que nos recibos emitidos por esta profissional (fls. 17 a
22) não constou o beneficiário do serviço e o endereço e a data completa (constou o mês e o ano,
mas não o dia), requisitos estes exigidos pela legislação do imposto de renda.
O contribuinte juntou às fls. 69 e 71 declarações emitidas pelas referidas
profissionais, que atestam que o serviço foi prestado para a esposa do contribuinte, Zélia Maria
Pires Bianco.
Registro meu conhecimento em relação aos documentos apresentados em grau
recursal, eis que se destinam a contrapor as razões trazidas aos autos pelo julgador de piso, de
forma que, à luz do que disciplina a alínea ‘c’ do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
podem ser conhecidos.
Conforme art. 8o e 35 da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.000612/2007-55

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Dessa forma, a esposa pode ser dependente do contribuinte e, consequentemente
as despesas médicas da esposa podem ser deduzidas na DAA do contribuinte, porém, desde que
a esposa tenha sido informada como sua dependente e não faça declaração em separado.
Compulsando os autos notei que constava às e-fls. 46 a 49 parte da DAA
contribuinte. Porém, a página 4 da DAA, que conteria as informações relativas aos dependentes,
não foi anexada aos autos, de forma que não há como saber se o contribuinte informou a esposa
na relação de dependência e assim averiguar se as despesas médicas da esposa poderiam ser
deduzidas na DAA do contribuinte.
O processo foi então convertido em diligência para que a unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) do domicílio tributário do contribuinte informasse se Zélia
Maria Pires Bianco teria sido informada como dependente do contribuinte na DAA do exercício
de 2003, ano-calendário de 2002, por ele transmitida à RFB; também para que fosse juntada aos
autos cópia da página 4 da referida declaração, o que foi atendido conforme fls. e 84 a 89 e 96,
sendo certo que Zélia Maria Pires Bianco é dependente do contribuinte.
Assim, quanto à despesa com a profissional Dra. Adélia Yumi Matsubara, cirurgiã
dentista, no valor de R$ 3.200,00, em relação à qual a glosa foi mantida uma vez que nos recibos
emitidos por esta profissional (fls. 6 a 9) não constava o beneficiário do serviço, entendo que a
glosa deve ser afastada. Os recibos apresentados, aliados à declaração de fls. 71 são suficientes
para comprovar que o tratamento foi dispensado à Zélia Maria Pires Bianco, dependente do
contribuinte conforme legislação ao IRPF. Dessa forma, entendo que a falta apontada foi suprida
pelo documento de fls. 71, devendo ser restabelecida a despesa glosada no valor de R$ 3.200,00.
Quanto à despesa com a profissional Maria Maximiana Moreira, no valor de R$
4.800,00, a glosa foi mantida uma vez que nos recibos emitidos por esta profissional (fls. 17 a
22) não constou o beneficiário do serviço, o endereço e a data completa em que foram emitidos,
requisitos que entendo supridos pela declaração de fls. 69, uma vez que lá consta o beneficiário
dos serviços, o endereço do prestador dos serviços, e as data em que foram pagos.
Quanto à data, tanto nos recibos, quanto na declaração de fls. 69, constou o mês e
o ano, mas não o dia. A data é importante para saber se a despesa foi realizada no ano-calendário
do ajuste anual. Entendo que a falta de informação do dia em que foi efetuado o pagamento pelos
serviços não invalida as informações prestadas, pois é possível saber o mês e o ano em que as
despesas foram realizadas.
Quanto ao endereço, além de ter sido suprido pela declaração de fls. 69, apenas
registro que a falta deste, por si só, não é suficiente para a não aceitação das despesas declaradas,
conforme pode-se notar pelas conclusões a que chegou a Receita Federal, expostas na Solução de
Consulta Interna Cosit no 7, de 18 de maio de 2015, às quais aplico no presente caso:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá suprir, de oficio, a ausência do endereço
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.534 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13660.000612/2007-55

do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas informatizados da Secretária
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Dessa forma entendo que a despesa de R$ 4.800,00 deve ser restabelecida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para restabelecer despesas
com saúde no valor de R$ 8.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital